Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-06.2021.8.11.0051
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001630-06.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILVANI NUNES SIMOES - CPF: 918.892.781-49 (RECORRIDO), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (RECORRENTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1001630-06.2021.8.11.0051

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde

Recorrente (s): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Recorrido (s): GILVANI NUNES SIMÕES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO VEICULAR –
DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente adquiriu seguro veicular junto a empresa Recorrente, o qual cobria roubo. Conforme prova dos autos, o veículo segurado foi roubado em 09/12/2020, sendo aberto o processo administrativo para recebimento do prêmio correspondente ao valor do bem de acordo com a tabela FIPE.

Entretanto, a empresa Recorrente negou o pedido do autor, fundamento dados divergentes no cadastro, como o endereço do segurado.

No entanto, o que se nota dos autos é que a empresa busca se eximir de sua responsabilidade contratual, não desconstituindo as provas juntadas pelo Recorrido.

Conforme pontuado em sentença, não basta a simples afirmação de que o segurado prestou informação equivocada, sendo indispensável a correlação entre esta declaração ou omissão e o agravamento do risco.

Portanto, entendo pela manutenção da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, a fim de condenar a ré a pagar ao autor o valor médio de mercado do veículo, indicado na tabela FIPE no momento do efetivo pagamento, acrescida de correção monetária, a contar da data do sinistro e juros de 1% ao mês, a partir da citação, ficando autorizada a ré a sub-rogar-se na propriedade do veículo, nos termos do contrato de seguro e deduzir do valor da indenização todos os débitos existentes do veículo, a título de multa e IPVA, vencidos antes da data do sinistro.”

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023